Tribunal: STF
Processo: RHC 51266
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
DELITO DE ESTELIONATO. QUANTO A SUA CONFIGURAÇÃO A MATÉRIA EXTRAVASA
O ÂMBITO DO HABEAS- CORPUS. TODAVIA, NO QUE SE RELACIONA A PENA
FIXADA SE IMPÕE A SUA REDUÇÃO, POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 7 DA
LEI DAS CONTRAVENÇÕES.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.